Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS EM RAZÃO DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. Sendo verossimilhante a alegação de fraude na contratação de empréstimo bancário, há que se restituir os valores debitados da conta corrente da vítima.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.